Tribunal: TJDFT
Processo: 0031479-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031479-88.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: LR CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. 1. Considerando o provimento, pelo STJ, de recurso especial, para determinar novo julgamento do agravo de instrumento, “conhecendo e analisando a petição em que a recorrente aponta nulidade de citação e inaplicabilidade da Teoria da Aparência”, procede-se ao rejulgamento do recurso. 2. O rejulgamento de um recurso pelo Colegiado pressupõe a reapreciação de todos os elementos que compõem a espécie recursal em análise, inclusive seus requisitos de admissibilidade. 3. O exame, pelo Colegiado, do pedido incidental de nulidade de citação, com a declaração de inaplicabilidade da Teoria da Aparência, implica evidente supressão de instância, se tal requerimento não tiver sido apreciado na instância de origem. 4. Caracteriza-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando o executado agravante satisfaz o débito exequendo, praticando ato posterior incompatível com o interesse de alegar nulidade de sua citação. 5. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 214, e 475-L, inciso I, ambos do CPC, ao argumento de que é possível o reconhecimento de nulidade de citação, matéria de ordem pública, por meio de uma petição simples, pois o assunto não se sujeita à preclusão, principalmente porque foi incorretamente aplicada a teoria da aparência. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 214, e 475-L, inciso I, ambos do CPC, haja vista que o colegiado se valeu de 2 (dois) fundamentos para não conhecer do agravo de instrumento: a) considerou que o “pedido incidental de nulidade de citação, com a declaração de inaplicabilidade da Teoria da Aparência, implica evidente supressão de instância, se tal requerimento não tiver sido apreciado na instância de origem”; b) entendeu caracterizada “a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando o executado agravante satisfaz o débito exequendo, praticando ato posterior incompatível com o interesse de alegar nulidade de sua citação”. Entretanto, o recorrente se limitou a questionar a possibilidade de reconhecimento de nulidade de citação, matéria de ordem pública, por meio de uma petição simples, bem como a aplicação incorreta da teoria da aparência. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula 283 do STF”. (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Acrescente-se que a barreira supracitada é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015